Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCESSO DE VALORES LANÇADOS NA FATURA. VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. REVISÃO DA FATURA. MÉDIA DOS 6 MESES ANTERIORES E POSTERIORES AO CONSUMO QUESTIONADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incidem as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, diante da evidente relação de consumo.

2. Consoante jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, para atribuir à Caesb o ônus de provar o efetivo fornecimento de água, quando haja fortes indícios de erro na aferição do consumo.

3. Não tendo a concessionária fornecedora dos serviços de água produzido provas acerca da abrupta variação das taxas de consumo na residência do consumidor, e tendo apontado informações técnicas de submedição no hidrômetro (erro de medição do aparelho), dois meses depois da fatura excessiva, deve ela arcar com o ônus processual de sua omissão probatória e o débito do consumo deve ser recalculado com base na média das faturas apuradas nos 6 meses anteriores e posteriores àquela contestada.

4. Apelação conhecida e desprovida.